Tribunal: TJSP
Processo: 1014211-72.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que o autor faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato – Inteligência do artigo 17-A,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autor que pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que o autor faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato – Inteligência do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Autor que continua obrigado ao pagamento do débito, seja por liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a instituição financeira em seu benefício previdenciário – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1014211-72.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é apelante BANCO BMG S/A, é apelado JOAQUIM RODINI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1014211-72.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 26.537
Voto no 26.537
Apelação Cível no 1014211-72.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Joaquim Rodini
Juiz(a) de 1a Inst.: Silas Silva Santos
AÇÃO DECLARATÓRIA Contrato bancário Cartão de
crédito com reserva de margem consignável Autor que
pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado
Sentença que julgou procedente o pedido Insurgência do
réu Descabimento Hipótese em que o autor faz jus ao
cancelamento do cartão de crédito, independentemente do
adimplemento do contrato Inteligência do artigo 17-A,
caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
Autor que continua obrigado ao pagamento do débito, seja
por liquidação imediata, seja por meio dos descontos
avençados com a instituição financeira em seu benefício
previdenciário RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória proposta por
JOAQUIM RODINI contra BANCO BMG S/A, julgou procedente o pedido
para: “(a) determinar que o réu proceda ao cancelamento do cartão de
crédito de titularidade do autor (no 5259 **** **** 8384), devendo ainda
conceder ao demandante, no prazo de 15 dias, a opção pelo pagamento do
saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos
consignados na RMC do seu benefício, conforme disposto no art. 17-A, § 1o,
da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com redação dada pela
Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009; (b) excluir a Reserva de
Margem Consignável do benefício previdenciário do autor a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1014211-72.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 26.537
momento em que não haja mais soldos a pagar”. O réu ainda foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$ 600,00 (fls. 140/145).
Recorre o réu. Afirma que o autor possuía plena ciência
da modalidade de cartão de crédito contratada, além de ter realizado saque
autorizado, não podendo alegar o desconhecimento da contratação.
Sustenta que o autor “sequer juntou aos autos documento que comprove
que o cartão está ativo, tampouco que o banco apelante não adotou as
providências para o cancelamento do plástico, ônus que lhe incumbia”.
Defende que, quando a iniciativa da rescisão de contrato de cartão de
crédito partir do titular, este deverá, de forma imediata, liquidar o saldo
devedor existente, sendo lícitos os descontos. Alega que o autor acionou o
juízo desnecessariamente, sendo indevida a condenação do réu ao
pagamento de verbas de sucumbência (fls. 148/155).
Recurso recebido e contrariado (fls. 170/172).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece acolhida.
O autor narrou, na petição inicial, que é aposentado pela
Previdência Social e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.156,33.
Alega que firmou com o réu contrato de empréstimo vinculado a cartão de
crédito e, não pretendendo mais manter vínculo contratual com a ré,
solicitou o cancelamento do cartão, mas não obteve êxito.
Como bem observou o D. Juízo a quo, o autor tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1014211-72.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 26.537
direito ao cancelamento do cartão de crédito.
De fato, o artigo 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 prevê que o beneficiário “poderá, a qualquer tempo,
independentemente
de
seu
adimplemento
contratual,
solicitar
o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
Portanto, correta a determinação de cancelamento do
cartão de titularidade do autor.
Ressalte-se que, conforme asseverado na r. sentença,
“o cancelamento do contrato do cartão de crédito não cancela o débito ainda
existente e nem isenta o autor de quitá-lo. Deve o réu apenas conceder ao
demandante as seguintes opções de pagamento do saldo devedor, com
fundamento no art. 17-A, § 1o, da mencionada Instrução Normativa:
liquidação imediata do valor total ou descontos consignados na RMC do
benefício do autor” (fls. 144).
É que os §§1o e 2o do já citado artigo 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 estabelecem que:
"Art. 17-A. (...)
§1o. Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a
faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo
devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado
entre as partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do § 1o
do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts.
15 a 17.
§2o. A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1014211-72.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 26.537
data da solicitação, quando não houver saldos a
pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor"
(Grifo nosso).
Assim, embora o autor faça jus ao cancelamento do
cartão de crédito, continua obrigado ao pagamento do débito, seja por meio
de liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com o
banco réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 600,00 para R$ 1.000,00.
Renato Rangel Desinano
Relator